Tribunal: TJDFT
Processo: 0728282-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728282-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERSON DO NASCIMENTO SILVA AGRAVADO: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado contra decisão que, na execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação do executado e, consequentemente, determinou a conversão da indisponibilidade em penhora dos valores constritos via SISBAJUD. Em suas razões, sustenta que o bloqueio de R$ 473,00 da sua conta poupança, via SISBAJUD, recaiu sobre verba de natureza salarial líquida, conforme demonstram os holerites e extratos bancários. Aduz que recebeu seu salário de R$2.284,16 pela Conta Salário Santander e transferiu para Conta da Caixa Econômica. Acrescenta que há uma dupla proteção de impenhorabilidade do salário, tanto por se tratar de verba salarial além de estar depositada em conta poupança. Alega que há urgência, pois o valor será utilizado para pagamento de aluguel. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja concedida a gratuidade de justiça e o desbloqueio imediato de R$ 473,00, proveniente de verba salarial. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo dispensado. É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O ato impugnável, em tese, é apto a causar gravame a direito da parte. Portanto, o ato impugnado é recorrível. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. A Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal define como pessoa hipossuficiente aquela que aufere renda familiar mensal correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos, critério objetivo que, em análise com outros dados, mostra-se razoável ao reconhecimento do direito. O agravante exerce a função de vigilante, auferindo remuneração bruta no valor de R$ 3.925,75, conforme demonstrado no contracheque (ID 73851864, origem), sendo o salário base de R$ 2.723,41. Diante desses elementos, enquadra-se na condição de hipossuficiente, nos termos estabelecidos pela Resolução da Defensoria Pública. A alegação de hipossuficiência da agravante é verossímil e, comprovada por documentos juntados os autos, permite a concessão da gratuidade de justiça. Nesse sentido, esse é o entendimento desta 4a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO. 1. O § 2o do art. 99 do CPC de 2015, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. 2. Se os documentos colacionados aos autos são suficientes para comprovar a condição de miserabilidade do recorrente, de modo a confirmar a presunção de hipossuficiência declarada, há de se conceder a gratuidade judiciária postulada. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1943483, 0722775-59.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 23/11/2024.)” Dessa forma, o agravante comprova insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988, e assim possui direito à assistência jurídica integral e gratuita. Desse modo, concedo a gratuidade de justiça ao agravante. Passo à análise da alegação de impenhorabilidade. Impenhorabilidade. SISBAJUD. O agravante sustenta a reforma da decisão que determinou o bloqueio da quantia de R$ 473,00, localizado via SISBAJUD, sob alegação de impenhorabilidade do valor decorrente da execução do título extrajudicial. Apesar da proteção conferida pelo art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, no caso concreto não há elementos suficientes para aferir que os valores constritos possuem tal natureza. Os extratos bancários do agravante (IDs 238539083 e 238539084, origem) revelam a existência de múltiplas movimentações financeiras, com lançamentos frequentes de créditos e débitos, de modo que não é possível aferir que a quantia bloqueada por meio do SISBAJUD decorre, efetivamente, de remuneração percebida pelo agravante. Todavia, incide a proteção do art. 833, inciso X, do CPC. Na forma do art. 833 do Código de Processo Civil, é garantida a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos: “Art. 833. São impenhoráveis: ................................................................. X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;” Apesar de a proteção legal ser para a conta poupança, o Superior Tribunal de Justiça confere uma interpretação extensiva à norma protetiva para alcançar todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES MANTIDOS EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRECEDENTES. 1. Discute-se nos autos sobre a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 (quarenta) salários-mínimos de que trata o inciso X do art. 833 do CPC/2015. 2. A jurisprudência desta Corte assenta que a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto. 3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora. Isso se deve ao princípio de que "a boa-fé se presume; a má-fé se prova", conforme estabelecido no Tema Repetitivo n. 243/STJ. Precedente: AgInt no AREsp n. 2.460.028/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 7/3/2024. Agravo interno provido.” (AgInt no REsp n. 2.104.833/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.) Os valores bloqueados nas contas bancárias do agravante totalizam apenas R$ 473,00 (ID 238539084, origem), quantia manifestamente ínfima e que compromete sua subsistência. Ainda que depositados em conta corrente, referidos valores possuem natureza análoga à de conta poupança, devendo ser reconhecida a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil. A jurisprudência tem admitido a mitigação da literalidade do dispositivo legal quando a constrição recai sobre valores de pequeno montante, em respeito à subsistência do devedor. Conforme se depreende dos extratos bancários de ID 238539083 e 238539084 (origem), não há registro de movimentações financeiras de elevada monta por parte do agravante, evidenciando-se tratar de reserva financeira modesta. Nesse contexto, a medida constritiva judicialmente imposta compromete, de forma desproporcional, o orçamento do agravante. Assim, a manutenção da constrição compromete de forma desproporcional o orçamento do agravante, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia constrita. Nesse sentido, é o entendimento do eg. Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO VIA SISTEMA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. ART. 833, X, DO CPC. RESERVA DE PATRIMÔNIO DESTINADA A ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Na hipótese, constata-se que os valores bloqueados nas contas bancárias do executado totalizam a quantia de R$ 963,91, montante significativamente inferior ao valor da dívida executada, que corresponde a R$ 117.075,79. 1.1 Revela-se plausível a alegação de impenhorabilidade dos referidos valores por se tratar de quantia ínfima, presumivelmente destinada à subsistência do devedor, em observância ao princípio do mínimo existencial. 2. No caso concreto, deve prevalecer a interpretação segundo a qual a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, abrange não apenas os valores mantidos em caderneta de poupança, mas também aqueles depositados em conta corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimento, desde que ausentes indícios de má-fé, abuso de direito ou fraude, circunstâncias essas não comprovadas no caso concreto. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 2016484, 0716133-36.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 15/07/2025.) Ademais, a movimentação atípica, representada pela frequência de débito e crédito, não é suficiente para desvirtuar a utilização da conta como reserva econômica e flexibilizar a regra da impenhorabilidade. Nesse sentido a jurisprudência mais recente do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IRRELEVÂNCIA DO NOME DADO À APLICAÇÃO FINANCEIRA. CARÁTER DE CONTA DE POUPANÇA. ART. 833, X, DO NCPC. APLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 568 DO STJ. MÁ-FÉ OU FRAUDE NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior adota o posicionamento de que a simples movimentação atípica em conta, com característica e objetivo de poupança, apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, X, do NCPC. Incidência da Súmula n. 568 do STJ. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.598.754/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.) Desse modo, ausentes circunstâncias que evidencie má-fé, mantem-se a impenhorabilidade da conta corrente. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para conceder a gratuidade de justiça ao agravante e desconstituir a penhora incidente sobre os valores bloqueados em sua conta bancária. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 16 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)